Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-90.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDHA). TRANSTORNO OPOSITIVO DESAFIADOR (TOD) COM TRAÇOS AUTÍSTICOS. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para pleitear a parcial reforma da sentença. Pedido da parte autora - para disponibilização de monitor/ESV exclusivo para seu acompanhamento durante todo o período em que estiver em ambiente escolar - não conhecido, porque deduzido em contrarrazões ao recurso do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades de cada caso. Precedentes deste e. TJDFT. Parecer do Ministério Público.
4. Se o autor foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA), Transtorno Opositivo Desafiador com traços autísticos e se o Estudo de Caso elaborado pela Secretaria de Estado do Distrito Federal atesta a necessidade de disponibilização de apoio de Monitor, sem a especificação de exclusividade do profissional, escorreita a r. sentença no ponto em que condenou o Distrito Federal a disponibilizar ao autor monitor não exclusivo para acompanhamento durante todo o período em que estiver em ambiente escolar. Recurso do Distrito Federal desprovido.
5. O art. 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe que “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”. Percebe-se que referido artigo não engloba os honorários advocatícios de sucumbência, que serão devidos em virtude do trabalho realizado pelo representante processual e o tempo exigido para o seu serviço.
6. O STF concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral) e fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
7. Nesse cenário, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC e em consonância com o pedido recursal. Recurso da parte autora, representada pela Defensoria Pública, provido.
8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.